Tribunal: STF
Processo: Rcl 71577
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATO ATACADO. CASSAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO. JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG).



    2. A parte agravante sustenta que, uma vez constatada afronta ao decidido no paradigma, caberia ao STF apreciar os pedidos formulados na inicial do processo originário e afastar, desde já, a cobrança de IPTU.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao STF, em sede de reclamação, avançar na análise dos pedidos formalizados no processo subjacente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conforme disposto no art. 992 do CPC, julgada procedente a reclamação, o Tribunal cassará o pronunciamento exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada ao deslinde da controvérsia, mostrando-se imprópria a análise dos pedidos formulados no processo originário.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.